Tribunal: TJPA
Processo: 0802804-11.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802804-11.2023.8.14.0009

APELANTE: JOAO SILVA DO ROSARIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de empréstimo consignado não reconhecido. Sustenta o embargante omissão do julgado quanto à compensação de valores supostamente depositados na conta da parte autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se:
(i) houve omissão no acórdão quanto à análise do valor supostamente creditado à parte autora; e
(ii) é cabível a compensação de valores em razão do depósito, mesmo sem prova da contratação válida do mútuo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados para inovar no processo ou rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de compensação não foi suscitada nas contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual por força da preclusão consumativa.

Ainda que superado o óbice processual, a pretensão não merece acolhimento, pois a compensação exige dívidas líquidas, certas e exigíveis (CC, arts. 368 e 369), o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores à parte autora.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação válida do empréstimo (CPC, art. 373, II), nem apresentou elementos capazes de evidenciar que a parte autora se beneficiou do valor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste colegiado é pacífica no sentido de que a compensação é incabível quando não há prova da regularidade da contratação, sobretudo em hipóteses de fraude ou falsificação da assinatura.

Assim, ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, não se verifica qualquer dos vícios autorizadores dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de inovação recursal.
2. A alegação de compensação de valores não pode ser acolhida quando não demonstrada a contratação válida nem a efetiva disponibilização do numerário à parte autora.
3. É incabível a compensação de valores nos casos de contratação inexistente ou fraudulenta, diante da ausência de liquidez e certeza da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
• CF/1988, art. 5º, XXXII;
• CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único;
• CPC, arts. 1.022, 373, II; 389 e 406;
• CC, arts. 368, 369 e 398.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021;
• STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021, DJe 30/03/2021;
• TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, 20ª Sessão Ordinária de 2024;
• TJ-RJ, APL: 00149443820158190208, 3ª Câmara Cível, j. 06/11/2019;
• TJ-PI, Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, j. 02/02/2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0802804-11.2023.8.14.0009.

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 30066299.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO PAN S.A.
em face do Acórdão de
ID 30066299
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou descontos indevidos em sua conta bancária a título de empréstimo consignado não contratado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de prova de fraude por parte do banco.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(i) saber se é válida a cobrança de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, sem prova de contratação;
(ii) definir se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com dever de indenizar e restituir os valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
4. O banco não produziu prova da regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), tampouco requereu perícia grafotécnica, mesmo após impugnação da assinatura.
5. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), em caso de impugnação de assinatura, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14) e a Súmula 479/STJ, que prevê o dever de reparar danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes.
7. Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar são presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.
8. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.
9. Para fins de liquidação, aplicam-se as regras dos arts. 389 e 406 do CC, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC legal (Lei nº 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o dever de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo impugnado pelo consumidor.
2. A ausência de prova válida da contratação enseja a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e o dever de indenizar por dano moral.
3. A devolução de valores indevidos deve observar o marco temporal de 30/03/2021, com restituição simples para os valores anteriores e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único;

CPC/2015, arts. 373, II; 389 e 406;

CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2022, DJe 10/06/2022;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021, DJe 30/03/2021;

STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

Alega o embargante (ID 30308973) que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não se teria manifestado quanto ao valor alegadamente depositado na conta bancária de titularidade do recorrido. Sustenta, por conseguinte, que tal quantia deveria ser objeto de
compensação
, de modo a evitar o alegado enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca, para tanto, o princípio do
retorno ao status quo ante
.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão e reconhecer expressamente a possibilidade de
compensação de valores
.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 31075165.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontadas, uma vez que que
tal argumento representa inovação recursal
, haja vista
não ter sido suscitado nas contrarrazões de apelação
. Cuida-se, pois, de
pretensão nova
, aventada unicamente nesta sede aclaratória, o que obsta seu conhecimento, ante a
preclusão consumativa
e a indevida ampliação do objeto litigioso.

O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito
, tampouco podem ser utilizados como via de introdução de questões novas não debatidas nas fases processuais adequadas, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão.

De toda forma, passo à análise da questão.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025